Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Revisão criminal. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Receptação qualificada. Reexame de provas. Individualização da pena.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
3 - Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.